Tribunal: TJDFT
Processo: 0053126-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053126-73.2012.8.07.0001 RECORRENTE: THAMIRES VIRGINIA SANTOS CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PRELIMINAR. RÉU PRESO NÃO CONDUZIDO PELO ESTADO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO À PENA-BASE DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de réu preso à audiência de instrução e julgamento somente é causa de nulidade processual se restar comprovado o prejuízo oriundo do seu não comparecimento ao ato, o que não ocorre na hipótese. No caso, além de a Defesa técnica ter participado dos atos do processo, tal nulidade sequer foi arguida oportunamente, tendo, pelo contrário, após o aditamento da denúncia, ratificado as provas já produzidas, nada alegando por ocasião da apresentação das alegações finais. 2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo. 3. Demonstrados nos autos o emprego de arma de fogo e a comunhão de esforços de mais de um agente para o cometimento do crime de roubo, reconhecem-se as majorantes. 4. A causa especial de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e do exame do artefato, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima. 5. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 7. Encerrados os recursos ordinários, impõe-se o início da execução da pena, ainda que esteja pendente o julgamento de apelo extraordinário, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 126.292/SP. Desta feita, não se pode condicionar a expedição de Carta de Sentença ao trânsito em julgado. 8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente aponta contrariedade ao artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, sustentando que o fato de não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento ensejou cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por violação ao princípio da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 564, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que “(...) como bem destacado no douto parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, que a ausência do réu que se encontra preso à audiência de instrução e julgamento somente é causa de nulidade processual se restar comprovado o prejuízo oriundo do seu não comparecimento ao ato, o que não ocorre na hipótese” (ID Num. 18823873 - Págs. 9 e 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “É pacífico nesta Corte Superior que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando em nulidade relativa a sua ausência, a qual necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno.” (AgRg no HC 555.960/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017